Tribunal: TJMT
Processo: 1028045-95.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1028045-95.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SOFISA S.A.
RECORRIDOS: I.C. COM. IND. DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SOFISA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos Recorridos, para reformar a decisão recorrida e fixar os honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (ID 19965964).
Recurso tempestivo (ID 33089455).
Sem contrarrazões (ID 37102996).
É o relatório. Decido.
Não exaurimento. Inadequação. Súmula 281 do STF.
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DECIDIDA MONOCRATICAMENTE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão singular, uma vez que não se encontram esgotadas as instâncias ordinárias. Desta maneira, o apelo especial só terá cabimento se interposto após decisão colegiada, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, haja vista a necessidade do exaurimento da prestação jurisdicional pelo órgão fracionário de Tribunal. Aplicação da Súmula 281 do STF por analogia. Precedentes.
2. ‘II - É incabível o recurso especial interposto contra julgamento colegiado de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, tendo em vista o não-exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, do enunciado da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal.’ (AgInt no AREsp 932.191/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 24/11/2016) 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1267031/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018).
Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal consiste em decisão monocrática proferida em Recurso de Apelação, situação que acarreta o não cabimento do Recurso Especial no caso concreto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI